Tribunal: STF
Processo: RHC 229774
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Laudecio Jose Angelo, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 819.078/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado às penas de 1 ano, e 15 dias de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 11 dias-multa, ante a prática do crime do art. 304, com as penas do art. 298 do CP.



    A defesa alega constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime semiaberto e da não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    Requer seja provido o presente recurso, “a fim de modificar o regime carcerário imposto, de semiaberto para aberto, bem como para substituir a pena privativa de liberdade por pena de caráter alternativo.”



    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a ementado do aresto recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISUALIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. Ao Ministro Relator é conferida a possibilidade de julgar o habeas corpus monocraticamente, com fundamento na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Essa atribuição não viola o princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 



    2. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. 



    3. Hipótese em que o Agravante não impugnou o fundamento, consignado na decisão agravada, quanto à incognoscibilidade do habeas corpus impetrado contra acórdão transitado em julgado, em substituição à revisão criminal. 



    4. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021. § 1.º), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 



    5. Manifesta ilegalidade não configurada. Descabimento de concessão de ordem ex officio. 



    6. Embora as sanções basilares tenham sido fixadas no mínimo legal e a pena seja inferior a quatro anos, ao que parece, seria mesmo inviável a fixação do regime aberto ante a condição de reincidente do Sentenciado, óbice legal ao estabelecimento do modo mais benéfico de desconto da pena, conforme preceitua a norma do art. 33, § 2.º, alínea a, do Código Penal. 



    7. Considerando os 6 (seis) éditos condenatórios anteriores (multireincidência), as instâncias ordinárias entenderam que a mera aplicação de penas alternativas não seria suficiente para a reprovação do delito, o que não se mostra, em princípio, manifestamente ilegal. Ademais, se o Tribunal estadual, " soberano na análise probatória, decidiu fundamentadamente que a substituição da pena não é socialmente recomendável, decidir em sentido contrário demandaria profundo revolvimento fático-processual, providência inviável na via processual eleita" (AgRg no HC n. 506.819/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019.). 



    8. Agravo regimental não conhecido”



    Pelo que há no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbre ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Como efeito, no que refere à imposição do regime semiaberto, consignou o Relator, no voto condutor do acordão o seguinte:



    “Embora as sanções basilares tenham sido fixadas no mínimo legal e a pena seja inferior a quatro anos, ao que parece, seria mesmo inviável a fixação do regime aberto ante a condição de reincidente do Sentenciado, óbice legal ao estabelecimento do modo mais benéfico de desconto da pena, conforme preceitua a norma do art. 33, § 2.º, alínea a, do Código Penal. ” 



    Tem-se, portanto, que a fixação do regime semiaberto atendeu ao disposto no art. 33, §2º, alínea “a” do CP. Logo harmonizada com a jurisprudência da Corte. Nesse sentido, destaco:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Regime mais gravoso ao reincidente. Previsão legal. 3. O artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal estabelece que “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. 4. Agravo improvido.(HC 206647 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 02-03-2022 PUBLIC 03-03-2022)



    Por fim, no tocante à impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, assentou:



    “Considerando os 6 (seis) éditos condenatórios anteriores (multireincidência), as instâncias ordinárias entenderam que a mera aplicação de penas alternativas não seria suficiente para a reprovação do delito, o que não se mostra, em princípio, manifestamente ilegal. Ademais, se o Tribunal estadual, " soberano na análise probatória, decidiu fundamentadamente que a substituição da pena não é socialmente recomendável.”



    Com efeito, há justificativa plausível para a negativa da substituição pretendida, pois considerada a multireincidência do recorrente. Tal compreensão não contraria o entendimento da Corte. A esse respeito, cito o seguinte julgado:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. CONDENAÇÃO A PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 44, § 3°, DO CP. BENEFÍCIO DENEGADO DE FORMA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reincidência, por si só, não impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 3°, do Código Penal – CP. II – A denegação do benefício a réu que não seja reincidente específico deve ser devidamente fundamentada. III – No caso, as instâncias anteriores, motivadamente, consignaram não ser a substituição da pena a medida mais adequada à hipótese. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 138981 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 26-10-2017 PUBLIC 27-10-2017)”



    Ademais, para divergir desse entendimento seria necessária a incursão no acervo fático probatório, providência incompatível como o habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente